Tribunal: TJMT
Processo: 1006820-69.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006820-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 008.821.271-87 (AGRAVADO), OLINDA GONZAGA DO NASCIMENTO - CPF: 947.466.561-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO (AGRAVADO), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), OLINDA GONZAGA DO NASCIMENTO - CPF: 947.466.561-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 954.415.811-15 (AGRAVANTE), ALEX BATEMARQUE PEREIRA - CPF: 004.110.671-76 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – TUTELA REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – CORREÇÃO VALOR DA CAUSA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da tutela reintegratória deferida pelo juízo
a quo
. A tese de defesa no direito de propriedade não vinga em processo possessório.

A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância. ”
(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, publicado no DJE 06/11/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO e outro, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréo que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos n 1000341-18.2022.8.11.0014, movida pelo ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO, deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração de posse do imóvel rural, objeto da lide, em favor do autor, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) para o caso descumprimento, facultada utilização de reforço policial.

Em breve síntese, os recorrentes almejam a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustentam
que os requisitos autorizadores da tutela possessória não restaram demonstrados nos autos.

Asseveram que no ano de 2003
“o Agravante Renne propôs uma ação de execução de parcelas de alimentos, em face do seu genitor Orlando Rodrigues do Nascimento, processo nº. 8234-77.2003.811.0003 - código nº. 322392 - autos 2003/553, da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, e após os trâmites legais foi lhe adjudicado 40ha do imóvel objeto da matrícula 7.864, expedindo a carta de adjudicação em 14 de outubro de 2011”.

Esclarecem que desde o ano de 2011, quando da expedição da carta de adjudicação, o agravante Renne detém a posse dos 40ha, não fazendo esta parte do imóvel objeto de herança deixada pelo
de cujus
.

Destacam que devido à falta de recursos e até problemas quanto à documentação para registro, o Agravante Renne Marcos tão somente conseguiu efetivar o registro recentemente, ou seja, 21 de março de 2022, conforme matrícula em anexo.

No mais, discorrem sobre a necessidade de correção do valor atribuído à causa e do pagamento das custas e das taxas complementares.

Por fim, pedem o provimento do recurso e a reforma definitiva do
decisum
reintegratório atacado.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 124966685).

Contraminuta, no Id. 127516655, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. José B Gonçalves, opina pela manutenção do
decisum
agravado (Id. 131282199).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC, não havendo que se falar em suposta alegação de domínio.

Superada esta questão, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na
ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

No caso dos autos, observo que o agravado apresentou documentação suficiente, ao menos nesta fase não exauriente, para demonstração da posse exercida no imóvel objeto da ação, conforme bem analisado pelo d. magistrado de origem, senão vejamos:

“Com efeito, no caso analisado é necessário destacar que a própria inicial formulada pela parte autora evidencia, em seu relato, que o esbulho alegado se deu há menos de ano e dia, respeitando, assim, o prazo previsto no artigo 558 do Código de Processo Civil.

A prova do esbulho resta caracterizada, primeiramente, pelo áudio atribuído ao requerido RENNE MARCOS, onde este supostamente afirma que caso não seja efetuada rapidamente a partilha iria “meter a cara” e pegar a parte que lhe pertence.

O esbulho também resta caracterizado pelo Boletim de Ocorrências anexado no ID 77495715, no qual tem-se a clara narrativa de que os requeridos, desrespeitando o espólio, invadiram a fazenda objeto de inventário, separaram para si a fatia que melhor lhes apetecia, ao arrepio da lei, e passaram a exercer posse sobre o local, assim esbulhando o espólio autor”
.

Portanto, nesta via estreita de cognição inaugural, própria das tutelas de urgência, está comprovada a posse anterior do espólio sobre o imóvel, e o esbulho praticado pelos requeridos/recorrentes, estando, assim, satisfeito o requisito objetivo da probabilidade de direito. Ademais, os agravantes substanciam sua defesa no direito de propriedade, o que não vinga em processo possessório.

O risco de dano grave, por sua vez, é evidente, pois, a posse injusta e irregular sobre o imóvel tem o condão de gerar prejuízos econômicos de difícil reparação aos demais herdeiros, sem mencionar os possíveis danos ambientais que podem ser registrados no imóvel pela demarcação irregular de terras (abertura de picadas, estradas etc).

Outrossim, a liminar de reintegração de posse sempre observa a precariedade temporal do esbulho de menos de ano e dia. Qualquer que seja a situação, se a posse do esbulhador não é velha, o esbulhado deve retornar à dele.

Salienta-se que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Assim, ao menos neste estágio prematuro, os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse dos agravados, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Quanto à alegada necessidade de correção o valor da causa, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não foi apreciada na instância
a quo
.

Acerca do tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – [...] – ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. [...] A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância”
(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, publicado no DJE 06/11/2020).

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso em parte e, nesta, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022